Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. PREPONDERÂNCIA. NATUREZA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE. MAJORAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A diversidade e natureza das drogas apreendidas (1.742,79g de maconha, 74,03g de cocaína, 30 comprimidos de MDMA e 5.500ml de lança-perfumes) justificam a majoração da pena-base.
2. Não ocasiona violação ao princípio do ne bis in idem a utilização alternativa – e não cumulativa – da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e, na terceira fase da dosimetria; e modular o quantum de redução em razão da aplicação do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, desde que os respectivos fundamentos sejam distintos. Precedentes do STJ.
3. No caso vertente, o Juízo na origem utilizou razões distintas para fundamentar a majoração da reprimenda na primeira e terceira fases, uma vez que a natureza e diversidade de drogas foram utilizadas para majorar a pena-base, enquanto a quantidade de entorpecentes foi considerada para definir o grau de redução em função da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, de modo que não se verifica a ocorrência de bis in idem.
4. Recurso desprovido.